Tribunal: TJSP
Processo: 2072757-89.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Exceção de Pré-executividade – Município de São Paulo – ISS – Factoring - Decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela antecipada requerida pela contribuinte em exceção de pré-executividade, para suspensão da exigibilidade dos créditos tributários exigidos – Insurgência da contribuinte – Não acolhimento – Embora correta a tese aventada pela

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Exceção de Pré-executividade – Município de São Paulo – ISS – Factoring - Decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela antecipada requerida pela contribuinte em exceção de pré-executividade, para suspensão da exigibilidade dos créditos tributários exigidos – Insurgência da contribuinte – Não acolhimento – Embora correta a tese aventada pela agravante, no sentido de que o ágio obtido por factorings nas operações de aquisição de créditos que realizam não poder integrar a base de cálculo do ISS devido, eis que não se trata de montante que remunera a prestação de serviço realizada, não há um elemento sequer nos autos que, em análise preliminar do caso, permita concluir tenham os lançamentos recaído sobre esse numerário – Ao contrário, do que se constata, houve absoluta falta de recolhimento do ISS devido pela agravante no período de 2016 a 2018 – Alegação de que a agravante teria sido contemplada com liminar e sentença de procedência proferidas nos autos da ação civil pública no 1016222-32.2021.8.26.0053 ajuizada pela Associação Nacional de Fomento Comercial (ANFAC), que igualmente deixou de ser demonstrada – Ausência do requisito de fumus boni juris exigido pelo artigo 300 do Código de Processo Civil – Concessão da tutela de urgência que, de fato, é inviável – Decisão agravada mantida – RECURSO DESPROVIDO.